Tribunal: STF
Processo: Rcl 44822
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000468-82.2017.5.02.0029, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra que o interessado, Rogério Custodio Borges, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Panserv Prestadora de Serviços Ltda., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados. Ressalta negado seguimento a recurso de revista. Menciona o insucesso de subsequente agravo. 
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assevera a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Alega desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez inobservados verbete vinculante e o decidido em processo revelador do controle abstrato de constitucionalidade.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Busca a cassação do ato atacado.
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho admitido a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, tendo em vista que Banco Pan S.A. e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. integram o mesmo grupo econômico. Confiram trecho:
    O reclamante ajuíza a presente ação em face de duas empresas: Panserv Prestadora de Serviços Ltda e Banco Pan S.A. Alega que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, tendo sido contratado, diretamente, pela primeira reclamada em 01/08/2012 e transferido para o segundo, em 01/01/2015. Esclarece, no entanto, que sempre atuou em favor do banco reclamado, no mesmo local físico e desenvolvendo as mesmas atividades (formalização de contratos e "check-list" de documentos), de forma subordinada a ele. Requer a declaração do vínculo de emprego com o segundo reclamado desde 01/08/2012, bem como o reconhecimento da sua condição de bancário, a fim de que lhe sejam pagos todos os benefícios previstos a essa categoria de trabalhadores, bem como horas extras a partir da 6ª hora diária. Em pedido sucessivo eventual, o reclamante ainda postula o reconhecimento da sua condição de bancário nos termos do entendimento sedimentado na Súmula nº 239 do TST.
    [...]
    Ao meu ver, está sim evidenciada a relação de emprego entre o reclamante e o reclamado no período anterior a 01/01/2015, tendo em vista a configuração da subordinação ao então tomador de serviços.
    A prova testemunhal demonstra que, antes e depois da sua efetiva transferência para o reclamado, o reclamante sempre desenvolveu as mesmas atividades laborais e, ainda, subordinado à mesma chefia (coordenação da Sra. Simone). É bem verdade que houve alteração quanto ao seu superior imediato - deixou de ser a Sra. Fernanda para ser o Sr. Bruno -, mas, ao que tudo indica, a direção empresarial por ele acolhida e, por consequência, o modo de cumprimento do trabalho por ele observado sempre foram os mesmos.
    Noutro dizer, mesmo enquanto empregado registrado da Panserv e prestador de serviço do reclamado, o reclamante se envolveu na dinâmica da atividade econômica do banco, submetendo-se à sua maneira de organização e de funcionamento, tanto que até mesmo o sistema utilizado para o desempenho do trabalho continuou sendo o mesmo. 
    […]
    Note-se que a jurisprudência consolidada decorre, em última análise, da disposição do artigo 9º da CLT, segundo a qual são "nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos" no referido diploma legal. Consigno, por oportuno, que a irregularidade aqui constatada vem sendo reconhecida em outros processos ajuizados em face das mesmas empresas em epígrafe.
    Para não ser exaustivo, só citando alguns julgados, são exemplos os acórdãos proferidos, neste ano de 2018, nos seguintes processos: 1000153-78.2017.5.02.0312 (4ª Turma),1000623-03.2017.5.02.0606 (11ª Turma) e 1000685-43.2016.5.02.0003 (17ª Turma).
    Reformo a sentença, para declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a empresa Panserv e reconhecer o vínculo de emprego com o banco reclamado também no período de 01/08/2012 a 31/12/2014, condenando-o na obrigação de retificar a CTPS do empregado nesse particular, segundo os critérios a serem adotados pela origem na fase de cumprimento da sentença 
    A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social do tomador, mas de fraude.
    No que concerne à inobservância do verbete vinculante nº 10, o reclamante não esclarece o dispositivo que teria sido afastado, com base na Constituição Federal, sem levar em conta a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator